Tribunal: STF
Processo: RE 1339254
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.096/1.097):
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA A AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE SURSI. IMPOSSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação figura como marco interruptivo da prescrição já vinha sendo aplicado desde o período anterior ao julgamento do HC nº 176.473/RO, em 27/04/2020, pelo Supremo Tribunal Federal. O que havia era, sim, dissídio jurisprudencial, inclusive no âmbito da Corte Suprema, o que levou a controvérsia a ser debatida em nível de repercussão geral.
    2. Na linha da tese defensiva, a prescrição ocorreria em 26/08/2020, período em que a questão já havia sido sedimentada pela tese firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do indigitado acórdão, no sentido de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’.
    3. A aferição do preechimento dos requisitos para a suspensão condicional do processo não pode ser postergada para o futuro, à espreita de um momento benéfico em que, oportunamente, o réu terá preenchido todos os elementos para a obtenção da benesse.
    4. Tais pressupostos devem ser avaliados pelo Ministério Público Federal, no momento em que é chamado a exercer a prerrogativa de realizar ou não a proposta. Saliento, também, que a pré-existência do processo nº 5000594-24.2018.4.04.7121 não foi o único fator impeditivo indicado pelo Parquet ao deixar de oferecer a proposta, tendo o órgão ministerial apontado, em acréscimo, a ausência de requisitos subjetivos para a concessão do benefício. 
    5. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, visando sanar suposta omissão (e-STJ, fls. 1.105/1.112), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.122/1.1133). Na oportunidade, o julgamento, realizado em 1º/12/2020, foi assim ementado (e-STJ, fl. 1.132):
    “PENAL. OMISSÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS PRESCRIÇÃO DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Não há falar em omissão, no caso concreto, uma vez que o argumento alegado pela defesa, como supostamente não examinado, não constou das razões recursais.
    2. Também não ocorreu a prescrição da pretensão executória alegada pela defesa, que devesse ser reconhecida de ofício. O marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória inicia com o trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, ou seja, acusação e defesa. Interpretação elastecida ao art. 112, inc. I, do Código Penal. Precedentes do STF.
    3. Embargos de declaração desprovidos.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XL, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.152/1.162).
    Argumenta, em síntese, que “não se desconhece a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, HC nº 176.473/RO (citada no decisum recorrido), julgado em 27/04/2020, no sentido de que o acórdão condenatório também é marco interruptivo da prescrição. Todavia, quando do julgamento da apelação do presente feito, em 10/12/2019 (Evento 18), o posicionamento das Cortes Superiores era no sentido de que o acórdão condenatório confirmatório da sentença não constituía marco interruptivo da prescrição” (e-STJ, fl. 1.158).
    Acrescenta a impossibilidade de se aplicar o novo entendimento adotado pela SUPREMA CORTE em período anterior, especialmente quando o processo já foi julgado em segunda instância. Isso porque “o entendimento de que a prescrição é novamente interrompida com a confirmação da condenação em grau de apelação, no caso concreto, fere não só o art. 5º, inc. XL, da CF, como a lógica processual, devendo prevalecer o princípio tempus regit actum, pois a regra aplicável deve ser aquela vigente ao tempo do ato processual, especialmente, em se tratando de entendimento mais gravoso ao réu” (e-STJ, fl. 1.159).
    Aduz, ainda, que, ao se considerar o entendimento que defende em suas razões recursais, já teria transcorrido o lapso prescricional, uma vez observado o quantum da pena corporal que lhe foi aplicada (1 ano) e tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado da ação penal.
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, com o intuito de que “seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, declarada a extinção da punibilidade do recorrente” (e-STJ, fl. 1.161).
    O Ministério Público Federal (MPF), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso e, acaso conhecido, que tenha seu provimento negado (e-STJ, fls. 1.181/1.193). Indicou, para tanto, a existência dos seguintes óbices: (a) Súmulas 282/STF e 356/STF, pois inexistiu o necessário prequestionamento explícito do dispositivo constitucional invocado; (b) ausência da repercussão geral da matéria, a qual não foi suficientemente demonstrada pelo recorrente; e (c) existência de ofensa direta ao texto constitucional, na medida em que “os argumentos do recorrente dizem respeito a possível afronta da decisão a normas infraconstitucionais, como as normas que regem a prescrição penal, as quais colidiriam com os preceitos constitucionais indicados tão-somente de forma indireta ou reflexa” (e-STJ, fls. 1.185/1.186). Quanto ao mérito, defendeu o acerto do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, de modo que impertinentes as alegações defensivas.
    O Tribunal a quo admitiu o apelo por considerar preenchidos os requisitos de admissibilidade (e-STJ, fl. 1.200).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.141/1.149), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MPF (e-STJ, fls. 1.170/1.178), foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-STJ, fl. 1.197). Remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o REsp teve seu provimento negado, vez que não alcançado o prazo da prescrição executória (e-STJ, fls. 1.228/1.232). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.236/1.248), o qual também não foi provido pela Quinta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 1.254/1.261). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 1.263/1.274), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 1.280/1.285), através de acórdão que transitou em julgado em 3 de agosto de 2021 (e-STJ, fl. 1.289).
    Os autos foram a mim distribuídos em 24/8/2021 (eDoc. 45).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Tanto é assim que, quanto a esse necessário e obrigatório pressuposto recursal, o recorrente limitou-se a consignar, de forma genérica, o seguinte: “É flagrante a repercussão geral da matéria, já que aqui se discute se o acórdão confirmatório da condenação penal pode ser considerado marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, para casos que já tinham sido julgados em Segunda Instância quando o novo entendimento jurisprudencial foi alterado. Ou seja, o entendimento jurisprudencial ‘criativo’ e novo pode retroagir para situações anteriores já julgadas? E em desfavor do réu? Entendemos que não. Como se vê, a questão transcende o caso em espécie, pois o desfecho adotado por essa Corte a respeito da matéria repercutirá em diversas situações similares” (e-STJ, fl. 1.156).
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além disso, observa-se que o recorrente busca, efetivamente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição, objetivando a extinção de sua punibilidade quanto ao crime que foi condenado.
    Ocorre que, como visto, o Tribunal local, ao se debruçar sobre o tema, rejeitou a tese defensiva unicamente com base no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, atualmente pacificado. O voto condutor do acórdão registrou o seguinte (e-STJ, fls. 1.091/1.092):
    “I - Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência.
    A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre a data da sentença (26/08/2016) e a presente já transcorreu o período de quatro anos, suficiente para a caracterização do instituto. Refere que não houve recurso do Ministério Público quanto à condenação operada na primeira instância, e, por outro outro lado, o julgamento do apelo interposto pela defesa resultou na extinção da punibilidade de três dos quatro fatos de que o réu fora acusado, bem como a redução da pena aplicada ao fato remanescente a um ano de reclusão. Explica que, quando do julgamento da apelação, em 12/12/2019, ainda não havia o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe o curso do prazo prescricional, e, sendo tal jurisprudência a representação de um posicionamento ‘criativo’, deve ser aplicada tal qual a Lei, não podendo retroagir para prejudicar o réu.
    Pede, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Não prevalece o argumento da defesa.
    O entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação figura como marco interruptivo da prescrição já vinha sendo aplicado desde o período anterior ao julgamento do HC nº 176.473/RO, em 27/04/2020, pelo Supremo Tribunal Federal. O que havia era, sim, dissídio jurisprudencial, inclusive no âmbito da Corte Suprema, o que levou a controvérsia a ser debatida em nível de repercussão geral.
    Ademais, na linha da tese defensiva, a prescrição ocorreria em 26/08/2020, período em que a questão já havia sido sedimentada pela tese firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do indigitado acórdão, no sentido de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’.
    Então, não há como acolher a tese defensiva, que pretende o reconhecimento da prescrição com base na aplicação de uma vertente jurisprudencial que, além de não encontrar suporte fático apto à subsunção, considerando a data em que ocorreria a prescrição, ora se encontra suplantada pela tese firmada pela Corte Suprema.
    Nego provimento.”
    Além disso, o entendimento desta CORTE SUPREMA é pacífico e consolidado no sentido de que a suposta ofensa ao princípio da irretroatividade maléfica, prevista no art. 5º, inciso XL, da CF/88, é inaplicável a precedentes jurisprudenciais, já que, atento à sua redação, é possível extrair que o dispositivo se restringe tão somente a leis penais. 
    Nessa direção, cito recente julgado da Segunda Turma e que diz respeito ao mesmo tema ora debatido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 
    II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 1.316.809 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente